Tribunal: STF
Processo: RE 179699
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU,
QUANTO AOS JUROS COMPENSATÓRIOS, A DETERMINAR SUA CORREÇÃO MONETÁRIA
INTEGRAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO.
O recurso extraordinário não é via adequada à explicitação
do que deve ser entendido por correção integral, expressão que, de
outra parte, não se mostra incompatível com o que se contém no
dispositivo constitucional invocado.
Recurso não conhecido.